Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722396-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO MENDES SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 72553185) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 234296929, na origem) que, nos autos o cumprimento de sentença n. 0700215-74.2021.8.07.0018 movido por CICERO MENDES SOARES em face do ora Agravante, rejeitou a impugnação apresentada. O Agravado veio aos autos no ID 72889318, comunicando a sua concordância com os cálculos do Agravante (ID 232325388, na origem). No ID 73029843, recebi o pedido de homologação de autocomposição como renúncia parcial e intimei o Agravado para juntar procuração com poderes específicos. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 73436712). Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se adere à petição de ID 72889318 ou se permanece o interesse no julgamento do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025 16:13:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador